Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-48.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000551-48.2019.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MMD LOGISTICA AGRICOLA LTDA.

Advogado(s)
:
ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES

APELADO: SUATRANS EMERGENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BRITTE BRUNO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL AMBIENTAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR SEGURADORA. RELATIVIDADE DOS EFEITOS DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO. EXCEDENTE AO LIMITE DA APÓLICE. INOPONIBILIDADE A TERCEIRO. RATIFICAÇÃO TÁCITA DOS SERVIÇOS EM CONTEXTO EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA DOS SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa especializada em atendimento emergencial ambiental, condenando a proprietária de veículo envolvido em acidente com vazamento de produtos perigosos ao pagamento de valores relativos a serviços de contenção, remediação e monitoramento ambiental prestados após o sinistro, inclusive quanto ao montante excedente ao limite de cobertura securitária alegado pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela cobrança, mesmo tendo a contratação dos serviços sido realizada por sua seguradora; (
ii
) estabelecer se as limitações previstas em contrato de seguro podem ser opostas à empresa prestadora de serviços, terceira estranha à relação securitária; (
iii
) determinar se os serviços que excederam o limite da apólice seriam inexigíveis por ausência de autorização expressa da apelante ou por alegado excesso de poderes da seguradora; e (
iv
) verificar se houve comprovação de ineficácia dos serviços prestados que justificasse a improcedência da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

A Teoria da Asserção determina que a legitimidade passiva seja aferida com base nas afirmações da petição inicial e nos documentos que a instruem, sendo suficiente a alegação de que a apelante é proprietária do veículo causador do acidente e beneficiária direta dos serviços de contenção ambiental para justificar sua presença no polo passivo.
4.
A discussão acerca da efetiva vinculação contratual entre a prestadora de serviços e a apelante, bem como sobre eventual limitação decorrente de contrato de seguro, constitui matéria de mérito e não pode fundamentar o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
5.
O contrato de seguro produz efeitos apenas entre segurado e seguradora, de modo que as cláusulas que estabelecem limites de cobertura não podem ser opostas a terceiro que prestou serviços em benefício do segurado sem participar da formação do pacto securitário.
6.
A seguradora, ao contratar a empresa especializada para conter os danos ambientais decorrentes do acidente, atua no interesse da segurada, seja como mandatária, seja como gestora de negócios, razão pela qual as obrigações assumidas em tal contexto revertem em favor e em face da proprietária do veículo responsável pelo sinistro.
7.
Em
situações de emergência
ambiental envolvendo transporte de produtos perigosos, a legislação e as normas técnicas exigem resposta rápida, contínua e ininterrupta, sendo incompatível a interrupção dos serviços em razão de limites de apólice, sob pena de agravamento do dano ambiental e de responsabilização administrativa do causador do evento.
8.
A ausência de oposição expressa da apelante à continuidade dos serviços quando os custos superaram o limite securitário caracteriza ratificação tácita dos atos praticados pela seguradora, nos termos do art. 662, parágrafo único, do Código Civil.
9.
Não há prova nos autos de que os serviços prestados foram ineficazes, sendo registrado em relatório técnico que representantes do IBAMA realizaram inspeção no local e concordaram com as medidas adotadas, limitando-se a solicitar coletas de amostras para análises posteriores.
10.
A eventual lavratura posterior de auto de infração ambiental não demonstra, por si só, inadequação ou inutilidade das medidas de contenção executadas pela empresa especializada.
11.
A negativa de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, que beneficiaram diretamente a apelante ao mitigar os impactos do acidente ambiental, configuraria enriquecimento sem causa.
12.
Os valores cobrados foram demonstrados por meio de demonstrativo de gastos e nota fiscal e não foram objeto de impugnação específica quanto à realização dos serviços ou aos preços praticados, tornando-os incontroversos.
13.
A inadimplência da apelante caracteriza descumprimento de obrigação e ato ilícito, ensejando responsabilidade pelo pagamento das despesas comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 14.
Recurso
desprovido.
Tese
de julgamento
:
1.
A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, considerando-se as alegações da petição inicial e os documentos que a instruem.
2.
As limitações previstas em contrato de seguro não podem ser opostas a terceiro que prestou serviços em benefício do segurado sem participar da relação securitária.
3.
A contratação de serviços emergenciais pela seguradora para contenção de dano ambiental vincula o segurado beneficiário, especialmente quando ausente oposição à continuidade dos trabalhos.
4.
A ausência de prova da ineficácia dos serviços prestados impede o afastamento da obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000551-48.2019.8.05.0231
, que figuram como
Apelante MMD LOGISTICA AGRICOLA LTDA.
e Apelada
SUATRANS EMERGENCIA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.